Tribunal: TJBA
Processo: 0515995-26.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0515995-26.2017.8.05.0150

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s):

APELADO: M & S PATRIMONIAL LTDA - EPP

Advogado(s):ALBERICO PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E DE PEDIDO. IMÓVEIS DISTINTOS. INSCRIÇÕES CADASTRAIS DIVERSAS. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento na existência de litispendência em relação a outro processo em tramitação perante o mesmo juízo. O apelante sustenta que as duas execuções fiscais possuem objetos distintos — referentes a imóveis com inscrições cadastrais diversas —, razão pela qual não se configura a identidade exigida para o reconhecimento da litispendência.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a extinção da execução fiscal por litispendência foi correta, diante da alegada identidade com outro processo em curso; e (ii) é aplicável a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito nesta instância recursal.

III. Razões de Decidir

3. A litispendência é pressuposto processual negativo que pressupõe tríplice identidade entre as ações — mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido —, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, sendo a ausência de qualquer desses elementos suficiente para afastá-la.

4. Embora as partes sejam as mesmas nas duas execuções fiscais, as causas de pedir e os pedidos são distintos: cada execução é fundada em certidão de dívida ativa diversa, correspondente ao débito de IPTU de imóvel com inscrição cadastral própria, gerando relações jurídico-tributárias autônomas e independentes entre si.

5. Sendo os imóveis distintos — identificados pelas inscrições municipais 4067100159SL03 e 4067100159SL01 —, os créditos tributários cobrados em cada execução são igualmente distintos, de modo que a cobrança judicial de cada dívida constitui ação com objeto e causa de pedir próprios, afastando-se, por completo, a configuração da litispendência.

6. O vício processual decorrente da extinção indevida do feito acarreta a nulidade da sentença, e não sua mera reforma, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

7. A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, é inaplicável ao caso, pois a extinção prematura do feito impediu o exame, pelo juízo de primeiro grau, da Exceção de Pré-Executividade oposta pela parte executada, de modo que o julgamento direto desta Corte configuraria indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e a decisão que rejeitou os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com análise da Exceção de Pré-Executividade oposta pela parte executada.

Tese de julgamento: "1. A litispendência entre execuções fiscais de IPTU exige tríplice identidade — partes, causa de pedir e pedido —, não se configurando quando as execuções se fundam em certidões de dívida ativa distintas, referentes a imóveis com inscrições cadastrais diversas, ainda que os sujeitos processuais sejam os mesmos. 2. A extinção indevida da execução fiscal por equivocado reconhecimento de litispendência constitui vício processual que acarreta a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem. 3. A teoria da causa madura é inaplicável quando a extinção prematura do feito impediu o exame de defesa incidental pela instância de origem, sob pena de supressão de instância."

___________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º; 485, V; 1.013, § 3º; 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0515995-26.2017.8.05.0150, sendo Apelante o Município do Lauro de Freitas e Apelada M & S Patrimonial Ltda - EPP, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator